Tribunal: TJPA
Processo: 0804409-19.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804409-19.2023.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MONICA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

2.A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Jurisprudência desta Corte.

3.Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
CÍVEL

interposto por
MÔNICA FERREIRA DE OLIVEIRA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE MEDICILANDIA
nos
autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança.

Conforme destacado da decisão recorrida sobre os autos na inicial, onde a parte ora agravante
é integrante do quadro de servidores efetivos do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de Professor, narrando que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR dos trabalhadores da educação pública municipal era regido pela Lei n° 377/2010, posteriormente revogada pela Lei Complementar n° 001/20015.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a decisão carece de reforma, visto que,
entende que deveria continuar a receber como vantagem pessoal (VPI), a fim de dar cumprimento à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 29, II e 37, XV, da CRFB/88).

Menciona as transcrições dos
dispositivos (art. 2º e 24 da lei 377/2010 e art. 2º e 17º da LC 001/2015) que definem vencimento e remuneração, alega que os dispositivos dos referidos artigos são os mesmos, e que o art. 24 da lei 377/2010 ao conceituar remuneração diz que esta é: “corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus”, dentre eles o de regência.

Aponta ainda que o §4º do art. 25 da Lei 377/2020 é claro em dizer, que tais vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão, desse modo, não tem caráter “
propter laborem”
como foi destacada na decisão recorrida.

Faz referências das provas juntadas nos autos, bem como, o contracheque sobre o recebimento da regência de classe nos anos anteriores ao ora pleiteado, destacou ainda sobre os valores do recebimento antes da retirada da regência e após, onde alegou a redução dos valores recebidos.

Ressaltar que há direito adquirido ao recebimento do adicional de regência de classe, que a verba era de caráter permanente e que a supressão viola o princípio da irredutibilidade salarial. Requer a concessão do adicional de regência de classe, com pagamentos efetuados sob a denominação de Vantagem Pessoal Inominada (VPI), alaga ainda que a decisão não observou o art. 18 da nova lei em vigor.

Destaca sobre os incisos I e II do art. 25 aduzindo que os adicionais em regra se incorporam ao vencimento base e de lá não saem, uma vez qualificado não tem como desqualificar, seja com mestrado ou doutorado ou seja a vantagem não tem outra condição de que dependa. Da mesma forma o professor que ministra aulas essa é a atribuição para ter direito a regente de classe.

Por fim, aponta que a decisão recorrida foi equivocada e precisa de reforma nos termos das provas juntadas aos autos e da observância acerca da legislação da educação, uma vez que, se utilizou de decisões dos tribunais superiores que não se aplicam ao caso em análise, mostrando situações de vantagens transitórias, diferentemente da natureza da vantagem ora guerreada que é o adicional de regência de classe que uma vez concedida passam a integrar o vencimento base do servidor.

Ante o exposto, requer
a reforma da decisão recorrida, no sentindo de dar provimento ao agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
certidão de Id.
16836561.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado na decisão recorrida
o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

É válido ressaltar novamente que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). Vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;
IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

..................................................................................................

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

As leis também definiram a Progressão Funcional como a mudança de uma referência de vencimento base para outra, sem caráter de parcela remuneratória adicional ou eventual.

Conforme destacado na decisão a Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.

A propósito
, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Desse modo, como bem demostrado na decisão recorrida,
o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese, uma vez que, trata-se de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Logo,
com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da parte requerente, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação das jurisprudências sobre o tema em questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos. 2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extingüindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido". 3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade.
As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 20029 CE 2005/0076970-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2010)

.............................................................................................

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DEVANTAGENS RECEBIDAS A TÍTULO PRECÁRIO, POR DESEMPENHO DE FUNÇÃOTEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DEVENCIMENTOS. PRECEDENTES. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELAADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. NÃOCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na origem, tratou-se de mandado de segurança com pedido deliminar, impetrado pela ora recorrente, contra ato imputado ao Secretário de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em que se pretendeu obter a cassação de ato administrativo que determinou a supressão do pagamento à impetrante da verba relativa à participação no Conselho Fiscal da EMATER-RIO (JETON) e a restituição dos valores recebidos. 2. Sustentou-se que haveria direito líquido e certo à incorporação da verba aos proventos da recorrente, na forma dos artigos 169, 171e 221, § 2º, todos do Decreto Estadual n. 2.479/79, tendo em vista que exerceu cargo em comissão, por cinco anos ininterruptos, na Auditoria Geral do Estado e participou como membro efetivo do Conselho Fiscal da EMATER-RIO, por período superior a um ano.3. A instância ordinária fixou que o valor relativo à participação em órgão deliberativo (JETON) não possui natureza de gratificação, mas apenas de uma contraprestação que se reveste do caráter de precariedade, não havendo que se falar em incorporação de tal verba aos proventos de aposentadoria da impetrante.4.
Está Superior Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, não violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade devencimentos
.5. Entretanto, acerca do segundo argumento, o acórdão recorrido julgou a controvérsia em dissonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual não cabe a restituição de valores de caráter alimentar recebidos de boa-fé pelo servido, em decorrência de equívoco de interpretação ou de má-aplicação da lei pela Administração, como o caso dos autos.6. Recurso ordinário parcialmente provido.

(STJ - RMS: 33045 RJ 2010/0184189-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2011)

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Município e o mesmo Adicional, está Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a incorporação do Adicional de Regência de Classe aos vencimentos de servidora pública efetiva do Município de Medicilândia.

2 - O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

3 - No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que por se tratar de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800351-53.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

..............................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada).

A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.

No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-55.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

.........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

2. Posteriormente, a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

3. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800283-06.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Como se não bastasse,
acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL
. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e está Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Releva destacar novamente que, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Desse modo, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da agravante, por mostrar-se em consonância com às normas e fatos envolvidos na demanda.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024